Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-84.2021.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800772-84.2021.8.14.0047

APELANTE: FABRICIO MAGALHAES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA, FELIPE ALVES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA. EXPRESSÕES DISCRIMINATÓRIAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONTEXTO DE “BRINCADEIRA” ENTRE AMIGOS NÃO AFASTA A TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA e FELIPE ALVES BATISTA contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Maria que os condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. Os réus foram denunciados por injúrias de cunho racial proferidas em grupo de WhatsApp, mediante áudios e mensagens contendo expressões pejorativas e discriminatórias direcionadas às vítimas ANTÔNIA MACEDO RIBEIRO, RICARDO RIBEIRO ABREU e ROSÂNGELA MACEDO RIBEIRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as expressões utilizadas pelos réus no grupo de WhatsApp configuram injúria racial qualificada, nos termos do art. 140, § 3º, do Código Penal; e (ii) determinar se o argumento de que as mensagens foram enviadas em “tom de brincadeira” e em ambiente virtual restrito é suficiente para afastar a tipicidade penal da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia, de forma coesa, a materialidade e autoria do delito, com destaque para os áudios acostados aos autos e reconhecidos pelas vítimas e pelos próprios réus, que confirmaram a autoria das mensagens.

A alegação de que os fatos ocorreram em contexto de “brincadeira” entre amigos não afasta o dolo específico do crime de injúria racial, que se verifica quando o agente utiliza expressões sabidamente ofensivas à dignidade de outrem por motivos raciais.

As expressões proferidas pelos réus — “macacos”, “negros lisos”, “mortos de fome”, “bando de nego sem-vergonha”, entre outras — demonstram o inequívoco propósito de menosprezar as vítimas por sua raça, cor e origem familiar.

A consumação do crime de injúria racial independe da presença da vítima ou da publicidade da ofensa, sendo suficiente que ela tome ciência das palavras ofensivas.

O ambiente virtual do grupo de WhatsApp, ainda que limitado a participantes determinados, amplia o potencial ofensivo da conduta e não descaracteriza o crime.

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos crimes contra a honra, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso.

Também é pacífico o entendimento de que, para a configuração do dolo específico, basta que o agente tenha consciência de que suas palavras são ofensivas à honra da vítima por sua raça, o que restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prolação de expressões discriminatórias em grupo de WhatsApp, ainda que sob a alegação de “brincadeira” e em ambiente restrito, configura o crime de injúria racial qualificada, quando presentes elementos que evidenciem o dolo específico.

A ciência da vítima quanto às ofensas raciais é suficiente para a consumação do delito, sendo desnecessária sua presença no momento da prolação das mensagens.

O ambiente digital potencializa a gravidade da conduta ofensiva e não exclui a tipicidade penal.

A palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância nos crimes contra a honra.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 140, § 3º; Código de Processo Penal, art. 386, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 844.274/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA e FELIPE ALVES BATISTA contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que os condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal – injúria racial qualificada.

Na origem, trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando aos réus a prática de injúrias de cunho racial, proferidas contra as vítimas ANTÔNIA MACEDO RIBEIRO, RICARDO RIBEIRO ABREU e ROSÂNGELA MACEDO RIBEIRO, no contexto de mensagens de áudio e texto compartilhadas em grupo do aplicativo WhatsApp denominado “Infância Amigos do Aniceto”. Dentre os termos utilizados pelos denunciados constam expressões como “macacos”, “negros lisos”, “mortos de fome”, entre outras de teor pejorativo e racialmente discriminatório.

A sentença reconheceu a materialidade delitiva com base nos áudios juntados aos autos, bem como na prova oral colhida em juízo, destacando-se a coerência e firmeza dos depoimentos das vítimas. Rechaçou-se a tese defensiva de que os fatos teriam ocorrido em tom de brincadeira, ressaltando o caráter ofensivo e discriminatório das expressões utilizadas, além da inequívoca presença do animus injuriandi racial.

Os apelantes, inconformados, sustentam, em suas razões recursais, ausência de dolo específico, asseverando que não houve a intenção deliberada de atingir a honra das vítimas, já que as mensagens teriam sido proferidas em ambiente privado, entre amigos, como forma de “brincadeira”. Alegam, ainda, contradições nos depoimentos e fragilidade das provas, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória, alegando que os depoimentos das vítimas foram harmônicos e corroborados pelos áudios que reproduzem ofensas explícitas de cunho racial. Reforça que o uso de redes sociais amplia o potencial lesivo das injúrias raciais e que não se pode relativizar a gravidade das ofensas com base na justificativa de que foram “brincadeiras”.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de segundo grau, que, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, ofereceu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Destacou a presença de provas firmes e coesas quanto à materialidade e à autoria do delito, reafirmando a inexistência de qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, concluindo pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO MAGALHÃES DA SILVA, LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, EDSON DOS SANTOS LIMA e FELIPE ALVES BATISTA, condenados, em sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, como incursos nas penas do artigo 140, § 3º, do Código Penal, à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de injúria racial.

Sustentam os recorrentes, em suas razões recursais, a ausência de dolo específico e a inexistência de prova suficiente de que tenham proferido as ofensas com o propósito de atingir a honra subjetiva das vítimas, alegando que as manifestações foram proferidas no contexto de "brincadeiras" entre membros de um grupo privado de WhatsApp, o que afastaria a tipicidade penal da conduta, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do CPP.

Entretanto, razão não lhes assiste.

A sentença combatida encontra-se escorreitamente fundamentada, tendo o juízo monocrático analisado detidamente a prova coligida sob o crivo do contraditório. Consta dos autos que, no dia 19 de julho de 2021, os réus, em comunhão de vontades, veicularam em grupo de WhatsApp expressões evidentemente racistas e depreciativas contra as vítimas ANTÔNIA MACEDO RIBEIRO, RICARDO RIBEIRO ABREU e ROSÂNGELA MACEDO RIBEIRO, nos seguintes termos:

“A FAMÍLIA EXPEDITO SÃO TODOS MACACOS, MORTOS DE FOME, NEGROS LISOS, TROPA DE MORTO DE FOME, BANDO DE DESOCUPADO, BANDO DE NEGO SEM-VERGONHA, SÃO 90% BORRACHEIRO E NÃO VALE UM, TUDO LADRÃO”.

As declarações foram corroboradas por áudios acostados aos autos e reconhecidos pelas vítimas e pelos próprios denunciados, que, em sede policial, admitiram a autoria dos dizeres ofensivos, ainda que com a tentativa de suavizar os fatos como "brincadeiras".

Contudo, o argumento da "brincadeira" não tem o condão de afastar o animus injuriandi, mormente quando se verifica que as expressões atingiram diretamente a dignidade das vítimas em razão da raça, cor e origem familiar, conforme narrado pelas vítimas e demonstrado nas provas digitais.

O art. 140, § 3º, do Código Penal, tipifica a injúria racial qualificada, cuja consumação independe do local ou da forma como proferida. O dolo específico de ofender resta patenteado quando o agente profere palavras sabidamente ofensivas e estigmatizantes a membros de grupo historicamente vulnerável.

No caso em tela, verifica-se que os réus agiram com inequívoco propósito de menosprezar a dignidade das vítimas, tendo por base estigmas raciais, configurando-se com clareza o elemento subjetivo do tipo penal.

Importante também destacar que a alegada ausência de publicidade das ofensas não tem relevância para o deslinde da causa. O grupo de WhatsApp, ainda que restrito, configura ambiente virtual no qual a comunicação tem alcance potencializado, sendo irrelevante se a vítima estava presente no grupo, bastando que tenha tomado ciência das expressões ofensivas.

Destaca-se que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que em crimes contra a honra, a palavra da vítima merece especial valor, especialmente quando acompanhada de outras provas. Muitos são os precedentes neste sentido, exemplificando: STJ, AgRg no HC n. 946.218/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; AgRg no HC n. 844.274/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Quanto à alegada ausência de dolo específico, não assiste razão à defesa. Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta que o agente tenha ciência de que sua conduta é apta a ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos que remetam à sua raça, com o intuito de menosprezá-la.

O Ministério Público em segundo grau, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, também se manifestou de forma contundente pelo desprovimento do recurso, ratificando a solidez da instrução probatória e da sentença hostilizada, inclusive destacando a reprovabilidade social ampliada pelo meio virtual de divulgação das injúrias.

Portanto, não há reparo a ser feito na r. sentença, a qual observou com acuidade os elementos dos autos e aplicou corretamente a norma penal incriminadora.

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026